Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-53.2021.8.11.0101
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-53.2021.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JADIEL LIMA - CPF: 175.416.623-72 (EMBARGADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), JADIEL LIMA - CPF: 175.416.623-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE QUE A DOENÇA NÃO FAZ PARTE DOS EVENTOS COM COBERTURA NA MODALIDADE DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE DOENÇAS GRAVES – DOENÇA DE GUILLAIN-BARRÉ – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE - RECURSO DESPROVIDO
-

VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000136-53.2021.8.11.0101

EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S.A.

EMBARGADA: JADIEL LIMA.

Comarca de Cláudia

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE QUE A DOENÇA NÃO FAZ PARTE DOS EVENTOS COM COBERTURA NA MODALIDADE DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE DOENÇAS GRAVES – DOENÇA DE GUILLAIN-BARRÉ – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora não foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas de cobertura da apólice de seguro para a cobertura na modalidade Diagnóstico Definitivo de Doença Graves, restou violado o dever de informação devida ao consumidor, portanto faz jus à indenização securitária em seu valor integral.

A embargante sustenta, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão, porquanto não considerou que o segurado tinha ciência das condições contratuais, máxime porque a proposta esta devidamente assinada.

Afirma, ainda, que o acórdão é omissão ao deixar de reforma a sentença quanto ao índice de correção monetária previsto no contrato, vale dizer, IPCA/IBGE.

Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem resposta (Certidão - ID 189753189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE QUE A DOENÇA NÃO FAZ PARTE DOS EVENTOS COM COBERTURA NA MODALIDADE DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE DOENÇAS GRAVES – DOENÇA DE GUILLAIN-BARRÉ – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora não foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas de cobertura da apólice de seguro para a cobertura na modalidade Diagnóstico Definitivo de Doença Graves, restou violado o dever de informação devida ao consumidor, portanto faz jus à indenização securitária em seu valor integral.

Para a embargante o acórdão é omissão e contraditório.

No caso, o acordão, à unanimidade, manteve a sentença de parcial procedência da ação de origem, por entender que a parte autora, ora embargada, logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e faz jus ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 38.450,00, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar da contratação do seguro (Súmula 632 do STJ), a incidir até o efetivo pagamento.

O acórdão foi claro ao consignar que:

“(...)

Verifica-se que, mesmo havendo a previsão contratual limitativa das doenças que possuem cobertura na modalidade buscada pelo autor, a seguradora não pode se negar ao pagamento da apólice, porque falhou visivelmente em seu dever de informar o consumidor acerca de tais limites.

Há que se observar que na correspondência enviada ao segurado nada consta acerca de tais limites, ou mesmo que haveria limites impostos às coberturas contratadas (ID 172589338 - Pág. 1/4) e não foi apresentado pela seguradora documento algum contendo a cláusula restritiva acompanhada da assinatura do apelado.

Em que pese se tratar de contrato coletivo, nos quais o dever de informação ao contratante fica a cargo da estipulante, esse tema não foi trazido como argumento de defesa na contestação e nem analisado na sentença, de modo que não poderia ser utilizado no recurso como matéria de defesa.

Assim, não comporta reparos a sentença que concluiu ter a seguradora falhado no seu dever de informar o segurado a respeito dos limites impostos nas Condições Gerais da apólice e que excluem a cobertura para a patologia do autor, de modo que violou as previsões contidas no artigos 46 e 6º, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Desse modo, constatada a celebração do pacto de seguro com cobertura para o evento Diagnóstico Definitivo de Doença Grave, bem como que o autor é portador da doença incapacitante denominada Guillain-Barré, conforme prontuário médico (ID. 49640125), e a falha no dever de informação acerca da cláusula restritiva, o autor faz jus ao recebimento integral do prêmio contratado.

Portanto, não comporta reforma a sentença que condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária.

(...)

Ressalta-se, ainda, que a embargante afirma que a recusa foi lícita, porquanto embasada em doença preexistente.

Ocorre que o acórdão consignou que o segurado não incorreu em má fé, máxime porque caberia a Seguradora requisitar exames adicionais no ato da contratação. Veja-se trecho do acórdão:

“(...)

A seguradora/requerida, ora apelante, recorre ao argumento de que o pagamento foi recusado em razão da constatação de que a segurada padecia de doença pré-existente.

No entanto, não prospera a alegação de que o prêmio não deve ser pago, porque a segurada era portadora de doença pré-existente não declarada.

Verifica-se que,
mesmo havendo a previsão contratual de que a seguradora poderia pedir exames médicos complementares ou obter informações sobre o estado de saúde da segurada, não foi realizado exame médico, seja por ocasião da celebração do contrato de seguros em 2009 ou mesmo por ocasião da celebração da nova apólice em 2012
.

Há que se observar que a segurada celebrou a primeira apólice em 16/06/2009 (ID 170989650 - Pág. 04/42) e, em que pese a renovação anual da apólice, os pagamentos eram realizados em sua conta corrente.

O exame que apontou os primeiros linfonodos é datado de 15/10/2023 (ID 170989652 - Pág. 40).

Do mesmo modo, o exame realizado em 31/05/2011 atesta que não restaram evidenciadas alterações significativas (ID 170989653 - Pág. 1).

Conclui-se, portanto,
que não há prova de que a segurada tenha agido de má-fé ao fornecer as informações que constam da proposta de adesão, logo não pode a seguradora se recusar ao pagamento do valor contratado
.

(...)

Desse modo, não comporta reforma a sentença que considerou devido o pagamento do prêmio aos beneficiários, porquanto não houve a realização de exames prévios e nem há prova da má-fé da segurada.

(...)”

Quanto ao índice de correção fixado na sentença, INPC, também não comporta reforma a sentença para alterar para IPCA, máxime porque o indexador utilizado na sentença é o índice oficial e, ainda, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nessa linha:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO –
PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda
. (N.U 1001258-70.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 10/06/2023)

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui embargada de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Observa-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023